Tribunal: TJES
Processo: 0001475-76.2008.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indisponibilidade de Bens; Dano ao Erário; Enriquecimento ilícito; Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001475-76.2008.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOACIR JOSE BRUMATI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES EM ESCOLA MUNICIPAL. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PROVADA A INEXISTÊNCIA DO FATO. ART. 386, INCISO I, DO CPP. REPERCUSSÃO NA PRESENTE DEMANDA. PRECEDENTES DO STJ. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE CORROBORAM A INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO PELOS APELANTES. RECURSO PROVIDO.

I-
Observa-se que o Órgão Ministerial, em razão dos mesmos fatos narrados nesta demanda, ajuizou ação penal pública em desfavor de Luizmar Mielke e Moacir José Brumatti, cuja denúncia, recebida em relação ao crime previsto no art. 1º, inciso I, Decreto-Lei nº 201/67, foi instruída com os autos desta ação civil pública.

II-
Em que pese o magistrado
a quo
tenha apontado na sentença aqui impugnada que a absolvição na referida ação penal tenha se dado por falta de prova, colhe-se daquele
decisum
que dito desfecho se deu, na realidade, por restar comprovada a inexistência de materialidade delitiva, tendo o próprio Ministério Público pugnado pela absolvição de Moacir Brumatti, o que efetivamente ocorreu com fulcro no art. 386, I, do Código de Processo Penal.

III-
A jurisprudência da Corte da Cidadania, antes das modificações introduzidas à Lei de Improbidade Administrativa, já reverberava ser
"pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as instâncias penal, civil e administrativa são independentes e autônomas entre si. Em razão disso, a repercussão da absolvição criminal nas instâncias civil e administrativa somente ocorre quando a sentença, proferida no Juízo criminal, nega a existência do fato ou afasta a sua autoria"
(AgInt no RESP n. 1.375.858/SC, relatora Ministra Regina HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 2/6/2017), o que vai ao encontro do disposto no art. 20, §3º, da Lei nº 8.249/1992 (na redação da Lei nº 14.230/2021), no sentido de que as
"sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa da autoria".

IV-

Uma vez reconhecido no Juízo Criminal, por sentença transitada em julgado, que a
“obra da quadra do Córrego Jacoud foi realizada em duas etapas, sendo efetivamente concluída em 2004”
, resta fundamento a tese, deduzida pelo Órgão Ministerial nesta demanda, no sentido de que o segundo contrato firmado entre a municipalidade e a Construtora Brumatti LTDA seria fictício, o que é corroborado pelos depoimentos testemunhais acostados nesta demanda.

V-
Recurso conhecido e provido, julgando-se improcedente a ação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001475-76.2008.8.08.0045

APTES: MOACIR JOSÉ BRUMATI E CONSTRUTORA BRUMATI LTDA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
Moacir José Brumati e Construtora Brumati LTDA
,
haja vista inconformados com a sentença de fls. 1.149/1.156, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de São Gabriel da Palha julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
ação civil pública por ato de improbidade administrativa
ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
.

Sustentam (fls. 1.159/1.189), em síntese, a inexistência de ato ímprobo e dano ao erário, porquanto
“a empresa cumpriu perfeitamente o seu papel: participou do certame, venceu, executou e recebeu. Se houve algum erro quanto a existência de outro processo anterior não poderia a empresa por isso ser responsabilizada, vez que esta poderia nem saber da existência de dois certames”
com o mesmo objeto.

Defendem, assim, que
“
a obra da quadra se fez em duas etapas, uma em 2000/2001, época da primeira licitação, e outra em 2003/2004, anteriormente e na época da segunda licitação”
.

Na sequência, apontam que
“em nenhum momento se discutiu, se fez qualquer referência a um tipo de sublocação, ou terceirização da vencedora do primeiro certame para a segunda”.

Aduzem, ainda, que
“na acusação apresentada pelo Ministério Público e toda ela se sustenta na ilusão de que são dois córregos diferentes e que os réus utilizaram desse jogo de nomes para montar um esquema fraudulento, o que foi demonstrado pelos depoimentos e documentos juntados aos autos, que determinado momento e por determinadas pessoas era Córrego Jacoud, e também Córrego Mação, sem nada prejudicar a execução da obra, e sem qualquer intenção de lesar o erário”
.

E mais: destacam que
“se existiu algum erro no procedimento administrativo no Município de Vila Valério, esta empresa não colaborou e nada tem vinculação com os atropelos, é apenas uma prestadora de serviço, onde executou uma obra”,
acrescentando, mais adiante, que
“se houve algum vício/erro de procedimento, este se deu no primeiro procedimento, em 2000, em que a vencedora Construtora Croscop não executou como excelência uma obra em que pudessem atender as finalidades e objetivos”
.

Por fim, registram que no processo criminal nº 0001873-52.2010.8.08.0045, o próprio
parquet
postulou a absolvição dos acusados, sendo absolvido o recorrente Moacir José Brumatti
“das sanções cominadas à prática da conduta tipificada no art. 1º, inciso I, Decreto-Lei n° 201/67, com espeque no art. 386, inciso I, do Código de Processo Penal”
, pontuando, lado outro, excesso no valor da condenação ao pagamento de multa.

Pois bem.

Antes de tecer as considerações que o caso requer, parece-me relevante um breve resumo dos fatos subjacentes, o qual certamente facilitará a compreensão dos eminentes pares das questões aqui tratadas.

Segundo a petição inicial, o Ministério Público Estadual, após representação do Vereador Losivan Luiz Santana, instaurou o PADM nº 001/2008, visando apurar eventuais irregularidades ocorridas na Administração de Vila Valério no tocante à construção de uma quadra poliesportiva na Escola Unidocente Municipal Córrego Jacoud, localizada na Comunidade Mação, zona rural daquela municipalidade.

Constatou o aludido Órgão que, não obstante o gasto realizado com dinheiro público para construção da quadra da mencionada escola, conforme procedimento licitatório nº 023/2000, o então Prefeito Municipal, Sr. Luizmar Mielke (demandado) autorizou a abertura do Procedimento Licitatório n. 025/2004, de 05 de julho de 2004, modalidade Convite n° 012/2004, para a construção de outra quadra na mesma escola, agora com o nome de Escola de Ensino fundamental do Córrego Mação.

Assim, afirmou que foram descontados dos cofres públicos municipais, numa verdadeira afronta ao dever de probidade no trato com a verba pública, o valor de R$ 165.242,07 (cento e sessenta e cinco mil, duzentos e quarenta e dois reais e sete centavos), posto que foi deflagrado
“segundo procedimento licitatório para a construção de uma quadra já existente”,
sendo este fictício
,
acrescentando que as ordens de pagamento não estão assinadas pelos responsáveis, assim como inexiste comprovação da prestação efetiva do serviço.

Assim, pela suposta prática dos atos tipificados
no artigo 10,
caput
e inciso XI, e no artigo 11,
caput
, ambos da LIA,
postulou a condenação dos requeridos Luizmar Mielke, Construtora Brumatti LTDA e Moacir Brumatti, nas sanções estabelecidas no art. 12, incisos II e III da mesma lei.

O julgador
a quo
concluiu por acolher, em parte, os pleitos autorais, consignando o seguinte quanto aos apelantes:

“A 2ª ré, contratada, pessoa jurídica administrada pelo terceiro réu, participante do conluio que lesou o erário municipal, tendo sido beneficiária direta da fraude, favorecida direta das verbas públicas indevidas, violou o artigo 10, caput e incisos I, XI e XII, e o artigo 11, caput, da Lei nº 8.429/92.

O 3º réu, administrador da contratada, foi o favorecido de todo o conluio, por meio da pessoa jurídica que administrava, emitiu notas fiscais e firmou os requerimentos de pagamentos, cônscio da não realização de uma segunda obra, bem como que a segunda contratação fora fictícia. Foi o beneficiado direto pelos atos de improbidade, não se tendo aferido se direcionou parte do benefício aos servidores públicos perpetradores das fraudes, mas, logicamente o fez. Violou o artigo 10, caput e inciso I, XI e XII, e o artigo 11, caput, da Lei nº 8.429/92.

Quanto ao requerido Luizmar Mielke (prefeito à época dos fatos), a ação foi julgada improcedente, ao fundamento de que
“não há prova segura para fundamentar edito condenatório em face do primeiro réu”
.

Com efeito, configura ato por improbidade administrativa toda prática que contraria o dever de probidade que recai sobre todos os agentes públicos e sobre pessoas, organizações ou instituições ligadas à organização do Estado e ao exercício de suas funções.

Na hipótese, aos recorrentes foi imputada a prática de ato ímprobo, basicamente pelos seguintes fatos, descritos na sentença:

“• apenas uma quadra poliesportiva foi construída na Escola Unidocente Municipal Córrego Jacoud, Comunidade Mação, mas dois procedimentos licitatórios foram instaurados, um em 2000, outro em 2004, tendo ocorrido pagamentos em duplicidade pela mesma obra;

• o segundo procedimento licitatório foi simulado, tendo sido homologado pelo primeiro réu e adjudicado à segunda ré;

• a segunda ré foi vencedora formal da segunda licitação, tendo se locupletado com os pagamentos recebidos sem efetuar a obra correspondente;

• o terceiro réu participou do conluio, na qualidade de administrador da segunda ré, também se beneficiando”.

Nada obstante, observa-se que o Órgão Ministerial, em razão dos mesmos fatos narrados nesta demanda, ajuizou ação penal pública em desfavor de Luizmar Mielke e Moacir José Brumatti, cuja denúncia,
recebida em relação ao crime previsto no art. 1º, inciso I, Decreto-Lei nº 201/67,
foi instruída
com os autos desta ação civil pública.

Dispõe o mencionado dispositivo:

“Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:

I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio”

Após a devida instrução processual daquele feito (0001873-52.2010.8.08.0045), foi proferida sentença absolutória em relação a Moacir José Brumatti, bem como declarada extinta a punibilidade de Luizmar Mielke em razão do seu falecimento (art. 107, I, CP), a qual se encontra
transitada em julgado
.

Neste cenário, em que pese o magistrado
a quo
tenha apontado na sentença vergastada que
a absolvição na referida ação penal tenha se dado por falta de prova, colhe-se daquele
decisum
que dito desfecho se deu, na realidade, por restar comprovada a inexistência de materialidade delitiva, tendo o próprio Ministério Público pugnado pela absolvição de Moacir Brumatti.

Veja-se:

“
Cuidam os presentes autos de
Ação Penal Pública
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
ora denunciante,

por seu ilustre presentante legal, em desfavor de
LUIZMAR MIELKE e MOACIR JOSÉ BRUMATTI
, ora denunciados, devidamente qualificados na exordial acusatória, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 1º, inciso I, Decreto-Lei nº 201/67, e art. 299, parágrafo único, na forma do art. 69, ambos do CP
(Luizmar),
e art. 1º, inciso I, Decreto-Lei nº 201/67, e art. 299,
caput
, na forma do art. 69, ambos do CP
(Moacir)
.

A denúncia,
instruída com os autos da Ação Civil Pública nº 045.08.001.475-1
, foi recebida em relação ao crime previsto no art. 1º, inciso I, Decreto-Lei nº 201/67, e rejeitada em relação ao crime previsto no art. 299, CP (fls. 579/587). Os réus foram devidamente citados (fls. 600v. e 601v.).

Vieram aos autos resposta à acusação dos dois acusados
(Luizmar: fls. 603/617; Moacir: fls. 835/845)
e realizada a instrução criminal, ouvindo-se testemunhas e interrogando-se os réus.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais (fls. 967/972), quando pugnou pela absolvição do acusado
MOACIR JOSÉ BRUMATTI
e pela extinção da punibilidade por morte do réu
LUIZMAR MIELKE.

[...]

Inicialmente deve ser consignado que, findada a instrução criminal, as provas colhidas não comprovam a ocorrência da infração. Ao contrário,
ficou comprovada que inexiste materialidade delitiva
, não sendo possível a conclusão de que o réu tenha concorrido para o tipo penal retromencionado.

Compulsando aos autos, verifico que, por ocasião dos depoimentos prestados em juízo,
não foi possível concluir que o acusado praticou o fato narrado na inicial
.

Nesse ínterim,
as provas amealhadas nos autos, a exemplo da completa cópia da Ação Civil Pública nº 045.08.001.475-1
, se coadunam com a tese da defesa do réu, considerando-se que
a documentação produzida no processo em questão demonstra que inexiste o fato pelo qual os réus foram denunciados, uma vez que a obra aqui analisada foi devidamente concluída
.

A propósito,
todos os depoimentos colhidos na fase instrutória destes autos levam a crer que a obra da quadra do Córrego Jacoud foi realizada em duas etapas, sendo efetivamente concluída em 2004
.

Ademais, foi narrado por testemunhas que a obra foi paralisada por um período de tempo diante da ausência do repasse de verbas estaduais, ou seja, verbas que não pertenciam originariamente ao Poder Executivo Municipal.

Assim, observo que se mostra patente a inexistência de fato típico em relação ao acusado, ressaltando-se que,

quando interrogado, o réu afirmou que realizou reforma em obra já existente
, não se recordando de pagamentos atrasados ou cancelamentos de notas.

[...]

Isto posto, JULGO improcedente A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL e ABSOLVO o denunciado MOACIR JOSÉ BRUMATTI, já qualificado, das sanções cominadas à prática da conduta tipificada no art. 1º, inciso I, Decreto-Lei nº 201/67, com espeque no
art. 386, inciso I, do Código de Processo Penal
, bem como DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu LUIZMAR MIELKE, nos termos do art. 107, I, CP”. [grifos acrescentados ao original]

Importa destacar que a absolvição com base no mencionado inciso I, do art. 386, do CPP, se dá quando está
“
provada a inexistência do fato”
.

Diante deste panorama, a jurisprudência da Corte da Cidadania, antes das modificações introduzidas à Lei de Improbidade Administrativa, já reverberava ser
"pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as instâncias
penal, civil e
administrativa são independentes e autônomas entre si. Em razão disso,
a repercussão da
absolvição criminal nas instâncias civil e
administrativa somente ocorre quando a sentença, proferida no Juízo criminal,
nega a existência do fato
ou afasta a sua autoria"
(AgInt no RESP n. 1.375.858/SC, relatora Ministra Regina HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 2/6/2017).

Em data mais recente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ART. 117, IX, DA LEI Nº 8.112/90 E ART. 9º, VII E VIII, DA LEI Nº 8.429/92 C/C ART. 132, IV E XIII, DA LEI Nº 8.112/90. ADVOCACIA ADMINISTRATIVA E ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE IMPORTAM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. [...] VIII.
É firme o entendimento no âmbito desta Corte, no sentido de que as instâncias penal e administrativa são independentes,
sendo que a única vinculação admitida
ocorre quando, na seara criminal,
restar provada a inexistência do fato
ou a negativa de autoria
(STJ, AgInt no RMS 70.896/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/08/2023; AgInt no RMS 70.958/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/08/2023; AgInt no MS 24.390/DF, Rel. Ministra Regina HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 15/12/2022). [...] (STJ; AgInt-AgInt-REsp 1.840.161; Proc. 2019/0288080-5; RS; Segunda Turma; Relª Min. Assusete Magalhães; DJE 18/12/2023)

O entendimento jurisprudencial aqui evidenciado está de acordo com o disposto no art. 20, §3º, da Lei nº 8.249/1992 (na redação da Lei nº
14.230/2021), no sentido de que as
"sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de
improbidade quando concluírem pela
inexistência da conduta
ou pela negativa da autoria"
[não existe grifo no original].

Em complemento, mister destacar que o art. 66 do Código do Processo Penal dispõe que
“não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato”
. Por sua vez, prevê o art. 935, do Código Civil, que a responsabilidade civil é independente da criminal,
não se podendo questionar mais sobre a
existência do fato
, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

Portanto, uma vez reconhecido no Juízo Criminal, por sentença transitada em julgado, que a
“obra da quadra do Córrego Jacoud foi realizada em duas etapas, sendo efetivamente concluída em 2004”
, resta sem fundamento a tese, deduzida pelo Órgão Ministerial nesta demanda, no sentido de que o segundo contrato firmado entre a municipalidade e a Construtora Brumatti LTDA seria fictício.

Ainda que assim não fosse, colho do depoimento prestado por Losivan Luiz Santana (mídia anexada aos autos digitalizados), pessoa que representou os fatos apurados nesta demanda perante o Ministério Público, que tudo não teria passado de uma armação política contra o requerido Luizmar Mielke, então prefeito, candidato na eleição seguinte, o que corrobora com a tese exposta na apelação.

Veja-se transcrição de trecho do referido depoimento:

“MP: segundo consta aqui dos autos, folhas 66 (inaudível), o senhor fez e encaminhou uma representação ao Ministério Público sobre esses fatos. O senhor se recorda qual o conteúdo dela, o que o senhor relatava na época? O que seria?

Losivan: Doutor, é o seguinte. Essa denúncia foi feita através de... como que eu diria para o senhor... através de... agora me fugiu a palavra. Mas foi assim, forçado, uma coisa de conversa. Isso eu tinha sido eleito vereador e eu estava chegando no prédio da prefeitura. - E lá em cima estava o irmão do excelentíssimo senhor prefeito na época, senhor Vantuir Felipe. Como tem nos autos escrito ai, ele disse pra mim - lá tem o segundo piso e eu estava em baixo – ‘Na Câmara de Vereadores de Vila Valério tem nove, mas não tem nenhum homem, são tudo porqueira’. Aí eu falei ‘então dá onze, o prefeito e o vice juntos’. Aí subi. Cheguei em cima e perguntei do que se trata. E ele falou ‘nós temos um processo aqui que foram construídas duas quadras no Córrego Jacoud, uma em cima da outra’. E eu falei ‘não, isso não existe. Só tem uma quadra’ E ele falou ‘ah, mas tem um processo aqui que legitima que foram feitas duas construções’ Eu falei ‘Se realmente houver o processo e o processo for legal e haver, põe na minha mão’. Entendido?

MP: e ai quem falou isso para o senhor foi o Cleberson Deprá?

Losivan: Cleberson Deprá. Ai eu falel ‘então me dá o processo que eu irei ao Ministério Público denunciar’. E ele falou ‘não, falta fazer alguns detalhes no processo’. Aí eu falei "faltam fazer alguns detalhes? que detalhes no processo? Se o processo ta pronto, concluído o pagamento da obra e há dois pagamentos, o que falta fazer?’ "não é porgue ta faltando algumas notas’. Aí foi e assinou aí e demorou aí acredito que noventa dias, ate mais um pouco, para ele me passar esse processo na mão
. Foi quando eu fiz a denúncia ao Ministério Público. Passado uns certos dias, um certo tempo, alguém soprou para mim ‘olha Losivan, você entrou numa enrascada’ 'já estou sabendo, tem problema não. Já estou dentro, agora deixa o fogo pegar’. Aí eu pedi a cópia do processo que tem, que vocês tem aí nas mãos, que foi montado e aí eu, o mentor da burrice, desculpe a palavra, eu mesmo analisei que o trem não tinha nada a ver uma coisa com a outra, porque, nos autos aí vocês já analisaram, pra mim aquilo dali foi a contabilidade. Se se for um (inaudível) ruim, porque não bate uma coisa com a outra
. Vocês já devem ter analisado. Depois disso veio as outras histórias, fatos, histórias não, fatos verídicos,
de falsificação de assinatura do ex-prefeito, o qual é o réu né
, condenado, da secretária que era a Maria Luiza na época, notas fraudulentas, - tem que analisar. E nós estamos aqui para ser ouvido e falar o que tem a dizer.

(...)

MP: e qual a conclusão que o senhor chegou com relação a essas coisas erradas? de falsificação mesmo ou a questão do sentimental ou o que o senhor chegou... qual a conclusão que o senhor chegou?

Losivan: a minha conclusão?

MP: é.
Porque o senhor falou que no primeiro momento denunciou uma situação, mas depois informaram para o senhor e o senhor percebeu que existia outros problemas
.

Losivan:
a conclusão que eu tirei foi que foi tudo armado para prejudicar o ex-prefeito
.

MP: o réu?

Losivan: o réu. Entendeu? E que
foi todo montado o processo depois do mandato ser passado para eles, (inaudível) que era na época 2005. A conclusão minha é que eu servi como boi de piranha para uma coisa que não tinha fundamento
. Porque nos autos aí já tem comprovado várias falsificações... não bate né.

(...)

Defesa: entendi. Essa peça de apresentação aqui, inclusive você citou um escritor que eu gosto muito que é (inaudível), foi você que escreveu?

Losivan: não.

Defesa: quem escreveu?

Losivan: me entregaram pronta.

Defesa: te entregaram pronta? Quem te entregou?

Losivan: Cléberson Deprá

Defesa: Cléberson Deprá te entregou isso aqui pronto?

Losivan: pronto. Feito pelo advogado deles na época”.

Até a dúvida acerca do nome diferente para a mesma escola foi esclarecida pela oitiva da testemunha Marisangela Carminatti, residente no local:

"[...] As localidade rurais daquela região eram denominadas de Córrego Padre Francisco e Córrego Jacoud, surgindo posteriormente a comunidade denominada Mação, em razão da mudança de pessoas dessa família para lá, e posteriormente até mesmo a barra do Córrego Padre Francisco passou a ser denominada como Córrego Mação
, na extensäo que corta a comunidade Mação.

Dada a palavra aos Doutos advogados do primeiro requerido, as suas perguntas respondeu que:
A referência Córrego Jacoud já não mais é utilizada pelos moradores, sendo uma referência que se perdeu ao longo dos anos
. Atualmente existe tão somente a
Escola Jacoud
, situada na localidade denominada
Córrego Mação
. Aliás, os moradores da cabeceira do Córrego, notadamente a família Paulúcio, ainda denomina aquela parte do Córrego como Jacoud
. Na verdade, existe muita dificuldade entre os moradores quanto a definição de denominações dos Córregos e logradouros rurais daquela região
[ ... ]".

Portanto, não restou cabalmente demonstrada a prática de atos ímprobos pelos apelantes, sendo reconhecido por sentença transitada em julgado que o segundo processo licitatório não se tratou de uma simulação, sendo lançado para conclusão da construção da quadra escolar situada na localidade Córrego Mação, a qual foi devidamente entregue à população, conforme extraio de diversos depoimentos acostados nestes autos (
Marisangela Carminatti, Rubens da Silva Vaz, Cirineu Mação e Mario Côgo)

Pelo exposto, por despiciendas maiores considerações,
dou provimento
ao recurso interposto,
para julgar
improcedente a pretensão inicial formulada pelo
parquet.

Sem honorários, porquanto não demonstrada má-fé do autor (art. 23-B, §2º da LIA)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar , em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.